Tribunal: CARF
Processo: 11831.001633/2007-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.001633/2007-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.539 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2020
Recorrente
CELIA REGINA RIZZI VERI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO RETIDO SOBRE RENDIMENTOS
O contribuinte não' pode informar em sua declaração própria os rendimentos
recebidos . pelo espólio, mesmo que seja o meeiro, herdeiro ou legatário, nem
se beneficiar da compensação do imposto de renda retido sobre estes
rendimentos.
O espólio é o responsável pelas obrigações tributárias da pessoa falecida,
tratando-se de contribuinte distinto do meeiro, herdeiros e legatários. Os
rendimentos recebidos pelo espólio devem ser informados em declaração
apresentada em nome do espólio, classificando-se em inicial,
intermediária e final e não em declaração cujo titular seja quaisquer dos
herdeiros.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.001633/2007-53
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.539 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001633/2007-53

Trata-se de recurso voluntário (fl. 28) em que a recorrente sustenta, em síntese:
a) A recorrente é meeira/inventariante e legitima herdeira dos direitos do
Espólio de Eudinar Dimas Veri, pois o Formal de Partilha homologado
transfere a ela os direitos ora pleiteados.
b) Podem os julgadores exigirem que a Declaração de IRPF seja apresentada
em nome do Espólio. No entanto, ainda que os valores sejam apresentados
em nome do Espólio, o direito à restituição permanece, pois os valores
antecipadamente retidos e os recolhidos por carnê Leão, foram maiores
que, os apurados na Declaração de Ajuste, sendo portanto justa a
restituição.
c) Os direitos do Espólio de Eudenir Dimas Veri, foram reclamados em ações
trabalhistas pela própria inventariante Célia Regina Rizzi Veri.
Ao final, formula o seguinte pedido (fl. 28): “Diante si exposto, vem
respeitosamente requerer a RESTITUIÇÃO como medida de justiça”.
O recurso veio acompanhados de documentos referentes à decisão recorrida (fls.
29 e 30), ao formal de partilha (fls. 31 e 32) e às ações trabalhistas citadas (fl. 33).
A presente questão diz respeito à Notificação de Lançamento no
2005/608450196974065 (fls. 5-11) que constitui crédito tributário de Imposto de Renda de
Pessoa Física – Suplementar, em face de Célia Regina Rizzi Veri (CPF no 147.438.758-62),
referente a fatos geradores ocorridos no exercício de 2005 (ano calendário 2004). A autuação
alcançou o montante de R$ 121.676,44 (cento e vinte e um mil seiscentos e setenta e seis reais e
quarenta e quatro centavos).
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fls. 5-7):
Em procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual, com base nos arts.
788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto n.° 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR/99), procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração da(s)
infração(ões) descrita(s) em folha(s) de continuação anexa(s), identificada(s) nos
dispositivos legais constantes do enquadramento legal.
[...]
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se compensação indevida a título de Carnê-Leão, pelo titular e/ou
dependentes, no valor de R$ ********99.102,11, referente à diferença entre o valor
declarado
de
R$
********99.102,11,
e
o
efetivamente
comprovado
R$
*************0,00.
A CONTRIBUINTE FOI INTIMADA NO ENDEREÇO CONSTANTE DO
CADASTRO CPF DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,
TENDO SIDO ENTREGUE A INTIMAÇÃO EM 29/03/2007, CONFORME
INFORMAÇÃO DO CORREIO, TENDO TRANSCORRIDO MAIS DE 50 DIAS, A
CONTRIBUINTE NÃO SE MANIFESTOU. PORTANTO, SERÁ GLOSADO O
CARNÉ LEÃO DE R$ 99.102,11 POR FALTA DE ATENDENDIMENTO.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.539 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001633/2007-53

Enquadramento Legal.
Art. 12, inciso V, da Lei n." 9.250/95; arts.7. - , §§ 1. - e 2. - e 87, inciso IV do Decreto
n." 3.000/99 - RIR/99, art. 21 da Instrução Normativa SRF n." 15/2001.
[...]
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ ********81.480,13 referente às fontes pagadoras
abaixo relacionadas.
A CONTRIBUINTE FOI INTIMADA NO ENDEREÇO CONSTANTE DO
CADASTRO CPF DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL,
TENDO SIDO ENTREGUE A INTIMAÇÃO EM 29/03/2007, CONFORME
INFORMAÇÃO DO CORREIO, TENDO TRANSCORRIDO MAIS DE 50 DIAS, O
CONTRIBUINTE NÃO MANIFESTOU-SE. PORTANTO, SERÁ GLOSADO O IR
FONTE DE R$ 81.480,13 POR FALTA DE ATENDENDIMENTO.

Fonte Pagadora
CPF Beneficiário
IRPF retido
IRPF Declarado
IRPF Glosado
33.166/0001-95 – UNIBANCO AIG SEGUROS S.A.
147.438.758-62
0,00
81.480,13
81.480,13
TOTAL
0,00
81.480,13
81.480,13

Enquadramento Legal: Arts. 12, inciso V, da Lei n° 9.250/95, arts. 7.°,§§1.° e 2.° e 87,
inciso IV, § 2.° do Decreto n.° 3.000/99 — RIR/99.
Constam do processo, ainda, documentos referentes à ação trabalhista (fls. 12-14),
comprovante bancário (fl. 15) e DARF (fls. 16 e 17).
A contribuinte apresentou impugnação em 18/06/2007 (fl. 3) alegando que:
a) O Carnê Leão foi enviado 23/02/2006.
b) Na Intimação de 29/03/2007 foram concedidos 5 dias úteis para nova
apresentação. Neste pedido, diversos outros documentos foram solicitados,
os quais a Contribuinte teve que solicitar ao advogado que tratou do
inventário de Eudenir Dimas Veri, o que impossibilitou a entrega no prazo
de 5 dias.
c) Após 7 dias da Intimação e tendo os documentos em mãos, a Contribuinte
tentou apresentar à Receita Federal , mas foram recusados, sob alegação de
intempestividade.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.539 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001633/2007-53

d) A contribuinte teve rendimento tributável de R$ 297.829,85; Sofreu
retenção de R$ 81.480,13; Recolheu Carnê Leão de R$ 94.192,11 e
recolheu outro Carnê Leão de R$ 4.910,00.
Ao final, formulou o seguinte pedido: “Diante do exposto, requer sejam
considerados os documentos e suas alegações, e por fim, liberada a restituição, como medida de
justiça”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 17-34.119, de 12 de agosto de 2009 (fls. 22-24), deu provimento
parcial à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento resumido
na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
GLOSA FONTE - IMPOSTO RETIDO SOBRE RENDIMENTOS RECEBIDOS POR
TERCEIRO - ESPÓLIO.
O contribuinte não pode informar em sua declaração própria os rendimentos recebidos .
pelo espólio, mesmo que seja o meeiro, herdeiro ou legatário, nem se beneficiar da
compensação do imposto de renda retido sobre estes rendimentos.
O espólio é o responsável pelas obrigações tributárias da pessoa falecida, tratando-se de
contribuinte distinto do meeiro, herdeiros e legatários.
Os rendimentos recebidos pelo espólio devem ser informados em declaração
apresentada em nome do espólio, classificando-se em inicial, intermediária e final e não
em declaração cujo titular seja quaisquer dos herdeiros.
Lançamento Procedente em Parte
Sobreveio a informação de fls. 39, na qual assim se manifestou a Administração:
Trata-se o presente processo de lançamento de IRPF suplementar relativo à
compensação indevida de Camê-Leão, e compensação indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte.
De acordo com decisão DRJ/SPOII, fls. 19/21, o crédito tributário exigido foi
totalmente cancelado e o presente processo foi encerrado por julgamento de
impugnação.
Posteriormente, em documento protocolizado em 11/01/2010, o(a) contribuinte pleiteia
a restituição de seu crédito recolhido a maior (fl.24).
Tendo em vista o exposto, proponho a remessa dos autos à DIORT/SPO/EQPIR/SP para
análise quanto à petição supracitada do contribuinte e para demais providências
cabíveis.
E, em 28 de setembro de 2018, o seguinte despacho de encaminhamento:
Trata-se de processo encaminhado a esta equipe para decisão acerca da existência de
direito creditório pleiteado pela interessada após decisão proferida pela 3a Turma da
DRJ/SP2 (acórdão 17- 34.119) na sessão de 12 de agosto de 2009. Da análise do
processo, consta que em 11/01/2010 a interessada protocolou recurso voluntário
endereçado ao Conselho de Contribuintes (fl. 28) após ciência da decisão em
17/12/2009. Verificou-se, no entanto, que não foi dado ao processo o encaminhamento
correto, permanecendo na DERAT-SPO e, posteriormente, na DERPF-SPO. Em
observância ao rito do processo administrativo fiscal estabelecido pelo Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, especialmente o art. 33, impõe-se a análise do recurso
voluntário antes de qualquer providência por parte desta equipe. Encaminho este
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.539 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001633/2007-53

processo ao CARF para análise do recurso voluntário interposto pela interessada (fl.
28).
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 17 de dezembro de 2009 (fl. 27), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 11 de janeiro de 2010 (fl. 28). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente, deixando de conhecer a matéria relativa ao
pedido de restituição.
Mérito
No presente caso, conforme bem identificado pela DRJ, a recorrente declarou em
sua declaração de ajuste anual os rendimentos do espólio de Eudenir Dimas Veri, decorrentes de
reclamatória trabalhista em que o próprio Espólio figura como reclamante. Não poderia,
entretanto, tê-lo feito. Cito, aqui, o entendimento da DRJ:
Tais rendimentos referem-se a verbas recebidas pelo Espólio de Eudenir Dimas Veri,
em reclamação trabalhista em face da fonte pagadora acima identificada. Não é,
portanto, o autor da ação e o beneficiário dos rendimentos o impugnante, mas sim o
espólio de Eudenir Dimas Veri.
Embora a Lei Civil disponha que "Aberta a sucessão, a herança transmitese, desde logo,
aos herdeiros legítimos e testamentários" (Código Civil, art. 1.784), é indispensável o
processamento do inventário (Código Civil, art. 1.991), com a emissão do formal de
partilha ou carta de adjudicação (Código Civil, arts. 2.013 a 2.022) e a transcrição desse
instrumento no registro competente (Lei n 2 6.015 de 197373, art. 168, II, c e c/) a fim
de que o meeiro, herdeiros e legatários possam usar, gozar e dispor, de forma plena e
legal, dos bens e direitos transmitidos causa mortis.
Para a legislação tributária, a pessoa física do contribuinte não se extingue
imediatamente após sua morte, prolongando-se por meio do seu espólio (art. 11 do
RIR11999). O espólio é considerado uma universalidade de bens e direitos, responsável
pelas obrigações tributárias da pessoa falecida, sendo contribuinte distinto do meeiro,
herdeiros e legatários.
Para os efeitos fiscais, somente com a decisão judicial da partilha ou da adjudicação dos
bens, extingue-se a responsabilidade da pessoa falecida, dissolvendo-se, então, a
universalidade de bens e direitos.
Com relação à obrigatoriedade de apresentação das declarações de espólio, aplicam-se
as mesmas normas previstas para os contribuintes pessoas físicas. Assim, caso haja
obrigatoriedade de apresentação, a declaração de rendimentos, a partir do exercício
correspondente ao ano-calendário do falecimento e até a data da decisão judicial da
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.539 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001633/2007-53

partilha ou da adjudicação dos bens, será apresentada em nome do espólio,
classificando-se em inicial, intermediária e final.
Havendo bens a inventariar, a apresentação da declaração final de espólio é obrigatória,
independentemente de outras condições de obrigatoriedade de apresentação.
Assim, o contribuinte não pode informar em sua declaração própria os rendimentos
recebidos pelo espólio, mesmo que seja o meeiro, herdeiro ou legatário, nem se
beneficiar da compensação do imposto de renda retido sobre estes rendimentos.
O espólio é o responsável pelas obrigações tributárias da pessoa falecida, tratando-se de
contribuinte distinto do meeiro, herdeiros e legatários.
Os rendimentos recebidos pelo espólio devem ser informados em declaração
apresentada em nome do espólio, classificando-se em inicial, intermediária e final e não
em declaração cujo titular seja quaisquer dos herdeiros.
De fato, tais valores deveriam constar da declaração do Espólio, e não da
inventariante. Observem-se, para tanto, as disposições do Decreto n. 3000, de 26 de março de
1999, o Regulamento do Imposto de Renda vigente à época:
Art. 11. Ao espólio serão aplicadas as normas a que estão sujeitas as pessoas físicas,
observado o disposto nesta Seção e, no que se refere à responsabilidade tributária, nos
arts. 23 a
§ 1o A partir da abertura da sucessão, as obrigações estabelecidas neste Decreto ficam a
cargo do inventariante (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 46).
[...]
Declaração de Rendimentos
Art. 12. A declaração de rendimentos, a partir do exercício correspondente ao ano-
calendário do falecimento e até a data em que for homologada a partilha ou feita a
adjudicação dos bens, será apresentada em nome do espólio.
§ 1o Serão também apresentadas em nome do espólio as declarações não entregues pelo
falecido relativas aos anos anteriores ao do falecimento, às quais estivesse obrigado.
§ 2o Os rendimentos próprios do falecido e cinqüenta por cento dos produzidos pelos
bens comuns no curso do inventário deverão ser, obrigatoriamente, incluídos na
declaração do espólio.
§ 3o Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns poderão ser
tributados, em sua totalidade, em nome do espólio.
§ 4o Na hipótese do parágrafo anterior, o espólio poderá:
I - compensar o total do imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos
produzidos pelos bens comuns;
II - deduzir o valor a título de dependente em relação aos seus próprios dependentes, ao
cônjuge sobrevivente e respectivos dependentes, se os mesmos não tiverem auferido
rendimentos ou, se os perceberem, desde que estes sejam incluídos na declaração do
espólio.
§ 5o Os bens incluídos no monte a partilhar deverão ser, obrigatoriamente, declarados
pelo espólio.
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.539 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.001633/2007-53

§ 6o Ocorrendo morte conjunta dos cônjuges, ou em datas que permitam a unificação
do inventário, os rendimentos comuns do casal poderão ser tributados e declarados em
nome de um dos falecidos.
Art. 13. Homologada a partilha ou feita a adjudicação dos bens, deverá ser apresentada,
pelo inventariante, dentro de trinta dias, contados da data em que transitar em julgado a
sentença respectiva, declaração dos rendimentos correspondentes ao período de 1o de
janeiro até a data da homologação ou adjudicação (Lei no 9.250, de 1995, art. 7o, § 4o).
Parágrafo único. Se a homologação ou adjudicação ocorrer antes do prazo anualmente
fixado para a entrega das declarações dos rendimentos, juntamente com a declaração
referida neste artigo deverá ser entregue a declaração dos rendimentos correspondentes
ao ano-calendário anterior (Lei no 9.250, de 1995, art. 7o, § 5o).
Declarados rendimentos do espólio pela inventariante na declaração dela, há
afronta à legislação tributária acima citada.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital